Tribunal: TJES
Processo: 5036096-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036096-86.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEONE DE OLIVEIRA BIJOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036096-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LEONE DE OLIVEIRA BIJOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E PENALIDADE. VENDA DE VEÍCULO NÃO INFORMADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 CTN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEONE DE OLIVEIRA BIJOS

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo o requerente, em suma, que vendeu o automóvel Honda Civic de placas MRQ-7188 no ano de 2013, mas não realizou a transferência porque o veículo estava alienado fiduciariamente a instituição financeira. Diz que a pessoa para quem vendeu o veículo o repassou a terceiro, que ajuizou demanda contra o Requerente, culminando com o preenchimento do recibo em 06/11/2018. Sustenta que apesar disto, responde ao processo de suspensão da CNH 2022-8LL9K, em razão de multas de trânsito com o veículo, cometidas entre 2018 e 2019. Requer seja registrado o comunicado de venda com data retroativa à assinatura do DUT, transferência da pontuação para o terceiro e cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir.

Em contestação (ID 8190558), o requerido arguiu a preliminar e argumenta que o Requerente não cumpriu a obrigação de comunicar a venda do veículo como se extrai do artigo 134 do CTB, sendo responsável pelo veículo e pelas obrigações dele decorrentes e, ainda, que não houve prova da venda/tradição do veículo, nem indicação de real condutor no momento oportuno.

A sentença (ID 8190561) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Tendo em vista a síntese por mim adotada, REVOGO a tutela de urgência deferida no ID nº 19460895.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8190571), sustentando que em 09/08/2016 o novo comprador do veículo, o Sr Wellington ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Autor, conforme processo n. 0008773- 16.2016.8.08.0021, distribuído no 2º Juizado Especial Cível da comarca de Guarapari-ES, objetivando a transferência administrativa do veículo que já estava em sua posse desde 2014, de modo a afastar sua responsabilidade nas infrações cometidas, bem como o cancelamento do pedido de suspensão do direito de dirigir.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8190576), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8190572 e 8190573.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, não houve comunicação tempestiva de transferência do veículo
Honda Civic, placa MRQ-7188 no ano de 2013
junto ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, considerando que a venda do veículo para o primeiro comprador, Sr. Wanderson Vitoriano Queiroz da Silva, se deu em 16/08/2013 e o automóvel somente foi revendido ao atual comprador, Sr. Wellington Leonardo Theófilo em 09/08/2016, e o referido órgão apenas foi cientificado em 22/05/2023, ou seja, quase 3 anos após a primeira venda.

Ora, enquanto o órgão competente não tinha ciência sobre a venda de propriedade de um determinado bem ou mesmo a informação de transferência, o interessado não pode alegar que apenas a venda particular atinja as demais esferas administrativas.

Como devidamente salientado, a simples venda ente particulares e a não comunicação da referida venda, seja por transferência, seja por comunicado de venda, não afasta a responsabilidade do proprietário do veículo de eventuais infrações de trânsito cometidas.

O magistrado de piso assim se manifestou brilhantemente:

E ao compulsar os autos, verifico que o Requerente não comprovou o cumprimento do dever insculpido no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, de sorte que a transferência do veículo não ocorreu no dia 08/11/2018, data em que assinado o documento de ID nº 19364690.

A propósito, o documento de ID nº 19364690 contém apenas e tão somente a assinatura do próprio Requerente com firma reconhecida em cartório por autenticidade, não havendo naquele documento a assinatura com firma reconhecida em cartório pelo comprador do automóvel.

Bastaria ao Requerente ter feito a comunicação de venda imediatamente que se eximiria da responsabilidade do veículo, mas não cumpriu a obrigação, nos termos exigidos pela legislação de trânsito, para que se possa aventar da não responsabilização pelas cobranças impostas e da mitigação do dispositivo legal citado acima.

Assim, não é possível reconhecer a data da tradição do bem em 2018 para afastar a recorrente de suas responsabilidades perante o órgão de trânsito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo que restou evidenciado que houve a venda do veículo a terceiro, que é quem deve ser penalizado pelas infrações cometidas após a venda. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o veículo foi revendido para o Sr. Wellington Leonardo Theófilo, o qual ajuizou a ação de nº 0008773-16.2016.8.08.0021, em face do ora recorrente, buscando a transferência da titularidade do bem, sob o argumento de que o adquiriu em 06/11/2014. No processo em questão, foi proferida sentença em julho de 2017, julgando procedente o pedido de transferência, considerando incontroversa a data da transação do veículo em favor do Sr. Wellington. Ou seja, evidencia-se a verossimilhança das alegações autorais, uma vez que, desde 2017 foi reconhecida judicialmente a titularidade do veículo, que é do Sr. Wellington.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário caso este demonstre que não é mais o proprietário do veículo, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Neste sentido, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada, tendo em vista que há comprovação suficiente da venda do veículo, motivo pelo qual o autor não deve responder pelos autos de infração que não cometeu, pois foram cometidos após a venda do veículo. Portanto, impõe-se a transferência de titularidade dos autos de infrações de nº RV00914235, PM40144086, PM 40144085, PM40077088, R434228777 e E260124788, e suas respectivas pontuações, para o nome de Wellington Leonardo Theófilo. Via de consequência, anulo o processo administrativo de suspensão ao direito de dirigir de nº 2022-8LL9K, movido em desfavor do recorrente LEONE DE OLIVEIRA BIJOS.

No que tange ao pleito de registro do comunicado de venda com data retroativa da assinatura do DUT, entendo que este não merece prosperar. Isto porque, a obrigação de promover a transferência do veículo é objeto da ação de nº 0008773-16.2016.8.08.0021, que transitou em julgado em 2022. Portanto, eventual imposição de registro retroativo da transferência ensejará em violação à coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral,
condenando
o requerido à obrigação de promover a transferência das pontuações decorrentes dos autos de infrações de nº RV00914235, PM40144086, PM 40144085, PM40077088, R434228777 e E260124788 para Wellington Leonardo Theófilo; bem como
determino
a anulação do processo administrativo de suspensão ao direito de dirigir de nº 2022-8LL9K, movido em desfavor do recorrente LEONE DE OLIVEIRA BIJOS.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.